Tribunal: TJSP
Processo: 1008997-96.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização – Protesto indevido - Duplicata sem lastro – Título causal - Ausência de comprovação de relação de compra e venda mercantil entre as partes e de entrega da mercadoria a pessoa autorizada – Danos morais in re ipsa - Quantum que foi razoavelmente arbitrado em R$ 10.000,00, de acordo com o patamar adotado por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização – Protesto indevido - Duplicata sem lastro – Título causal - Ausência de comprovação de relação de compra e venda mercantil entre as partes e de entrega da mercadoria a pessoa autorizada – Danos morais in re ipsa - Quantum que foi razoavelmente arbitrado em R$ 10.000,00, de acordo com o patamar adotado por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes e em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Negado provimento ao recurso.